Tribunal: TCU
Processo: 047.772/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária), em desfavor dos ex-prefeitos municipais de Janduís  RN, Salomão Gurgel Pinheiro (gestão: 1/1/2009-31/12/2012) e Lígia de Souza Félix (gestão: 1/1/2013-31/12/2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União firmado com o Ministério do Turismo, tendo por objeto a Construção de Praça Verde na Zona Urbana do Município de Janduís.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária), em desfavor dos ex-Prefeitos Municipais de Janduís/RN, Salomão Gurgel Pinheiro (gestão: 1/1/2009 a 31/12/2012) e Lígia de Souza Felix (gestão: 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pela União, por meio do Contrato de Repasse 716314 (Siconv), firmado entre o Ministério do Turismo e a municipalidade, tendo por objeto a " Construção de Praça Verde na Zona Urbana do Município de Janduís ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Salomão Gurgel Pinheiro da presente relação processual; 9.2 acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Janduís/RN e excluí-lo da presente relação processual; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Lígia de Souza Felix, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/9/2011 3.924,38 3/1/2012 41.876,25 17/5/2012 22.790,62 25/2/2013 10.944,38 24/11/2015 42.339,37 9.4. aplicar à responsável Lígia de Souza Félix a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Caixa Econômica Federal e à responsável, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, à Caixa Econômica Federal e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.